Tribunal: TJDFT
Processo: 0709962-19.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. FRAUDE EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXCLUSIVO DA AUTORA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Efetuados descontos indevidos sobre os proventos de aposentadoria da autora, verba de natureza alimentar, tal situação é capaz de causar abalo a seus direitos da personalidade, ultrapassando o caráter meramente patrimonial do prejuízo. 1.1. A conduta ilícita do Banco réu em efetuar descontos de valores dos proventos da demandante, impingindo-lhe redução de seu poder aquisitivo e privando-lhe, indevidamente, da percepção da verba de natureza alimentar, revela-se suficiente para originar danos morais indenizáveis. 1. 2. Ao considerar as condições pessoais das partes litigantes, a extensão do dano e o caráter compensatório, pedagógico e punitivo da medida, bem como à luz da proporcionalidade e da razoabilidade, fixa-se a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 em observância aos requisitos para tal mister.
2. Na hipótese, a fraude somente foi identificada após perícia técnica, o que configura engano justificável e afasta a devolução em dobro, cabendo a restituição simples dos valores descontados indevidamente. Situação dos autos que retratou situação de controvérsia sobre a legalidade do negócio jurídico impugnado, sem que se possa extrair da conduta do banco réu a cobrança de má-fé.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.